Tribunal: TCU
Processo: 009.616/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos por Laerte Falco (peças 18 a 22), Lucia Barbosa Martins Pereira Alves (peças 24 a 27) e Luiz Gonzaga da Silveira (peça 33) contra o Acórdão 12.907/2020TCU2a Câmara (peça 10), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Augusto Nardes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Pedidos de Reexame interpostos pelos ex-servidores da Universidade Federal do Triângulo Mineiro acima indicados, contra o Acórdão 12907/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos art. 32 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso interposto por Laerte Falco, para, no mérito, dar-lhe provimento no sentido de tornar sem efeito o acórdão recorrido, em relação ao recorrente, considerando legal a concessão de aposentadoria ao interessado e seu respectivo registro; 9.2. conhecer dos recursos interpostos por Lucia Barbosa Martins Pereira Alves e Luiz Gonzaga da Silveira, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial somente para reconhecer o direito ao cômputo de tempos fictos de atividades insalubres exercidas após a edição da Lei 8.112/1990 para fins de aposentadoria estatutária, na forma da tese fixada em repercussão geral no RE 1014286 pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 942); 9.3. dar ciência aos recorrentes e demais interessados.